Tribunal: TJPA
Processo: 0801443-38.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801443-38.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSELENE CARDOSO PINHO, OSVALDO DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801443-38.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTES: JOSELENE CARDOSO PINHO E OSVALDO DOS SANTOS DIAS (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PELITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PATENTE FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joselene Cardoso Pinho e Osvaldo dos Santos Dias contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa, após serem flagrados em residência embalando entorpecentes para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, comprovadas por denúncia identificada, prévio conhecimento policial e situação de flagrância constatada no local.

4.

A prova colhida demonstra materialidade e autoria do tráfico, evidenciada pela apreensão de drogas fracionadas e pela atividade de embalagem para venda no momento da abordagem policial.

5.

A condição de usuário não afasta o crime de tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia, como fracionamento, quantidade e circunstâncias da apreensão.

6.

A valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria é idônea e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7.

A confissão qualificada, ainda que parcial e acompanhada de negativa de tráfico, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em fração inferior à confissão plena, consoante Súmula 630 do STJ.

8.

A utilização da natureza e quantidade da droga na primeira fase impede sua reaplicação na terceira fase para reduzir a fração do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

9.

Preenchidos os requisitos legais e ausentes fundamentos idôneos para redução inferior, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

10.

Fixada a pena definitiva em 2 anos de reclusão, admite-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, consoante a Súmula Vinculante 59 do Pretório Excelso.

11.

Caso não haja recurso ministerial, tornando definitiva a pena ora redimensionada, reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido para redimensionar pena definitiva de cada apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarar a extinção da punibilidade de ambos os apelantes pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar pena definitiva de cada apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarar a extinção da punibilidade de ambos os apelantes pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Joselene Cardoso Pinho e Osvaldo dos Santos Dias, inconformados com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentaram os apelantes a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento e desacompanhado de diligências prévias aptas a justificar a medida. No mérito, pleitearam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob a alegação de que seriam meros usuários, com consequente absolvição com base no princípio da alteridade. Subsidiariamente, requereram a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para reanálise da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade - tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal -, razão pela qual conheço do recurso interposto por Joselene Cardoso Pinho e Osvaldo dos Santos Dias.

I - DA SINTESE FATICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, verbis:

"Na tarde de 07 de junho de 2021, a mãe de uma criança de apenas 04 (quatro) anos procurou a Delegacia de Polícia para relatar que o denunciado OSVALDO DOS SANTOS DIAS - "VADICO" - teria colocado substancia entorpecente conhecida por "OXI" no nariz de seu citado filho e, em outra oportunidade, teria também apontado uma arma de fogo para a cabeça de seu outro filho de apenas 08 (oito) anos de idade. A delação dava conta ainda de que OSVALDO comercializava droga em sua casa e que, no quintal desta, ocorria o consumo na presença de seus filhos.

De posse dessas informações, uma equipe da Policia Civil se deslocou até o endereço apontado. Chegando no local, encontrou a porta aberta e, no andar de cima do imovel, encontrou o casal de denunciados JOSELENE CARDOSO PINHO e OSVALDO DOS SANTOS DIAS - "VADICO" - embalando droga para venda. Ao todo, foram encontradas 28 (vinte e oito) "petecas" de "OXI" e uma pedra de aproximadamente 15 gramas de "COCAINA".

Os denunciados foram presos em flagrante, ocasião em que usaram seu direito constitucional a não autoincriminação para permanecerem calados."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA condenou JOSELENE CARDOSO PINHO e OSVALDO DOS SANTOS DIAS pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a cada um a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inconformada com o edito condenatório, a defesa recorreu.

II - DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DOS APELANTES

Em suas razoes recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade de toda a prova obtida nos autos em razão de suposta violação de domicílio, aduzindo que os policiais adentraram a residência dos apelantes sem consentimento e sem que houvesse diligências investigativas prévias aptas a justificar a medida.

Requer, por consequência, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se reveste de caráter absoluto. A própria Carta Magna ressalva a sua relativização nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Cuida-se, pois, de garantia fundamental que coexiste, de forma harmônica, com os deveres constitucionais de segurança publica e persecução penal do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou tese vinculante no sentido de que a entrada forcada em domicílio sem mandado judicial somente e lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso vertente, as circunstâncias fáticas afastam qualquer mácula na diligência policial.

Conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a denúncia que motivou a intervenção policial não foi anônima nem genérica: partiu de familiar dos próprios apelantes - a informante Jocilene Cardoso Pinho, irmã da apelante Joselene -, que se deslocou pessoalmente a Delegacia para relatar que o apelante Osvaldo havia oferecido substância entorpecente a uma criança de quatro anos de idade, acrescentando que a criança retornou a casa com nariz e mãos sujos da substância.

Tratava-se, portanto, de denúncia específica, provinda de fonte identificada, dotada de concretude e urgência, que indicava a ocorrência de crime em andamento no interior do imóvel.

Ademais, o Investigador Elias Cardoso Baia relatou que o apelante Osvaldo, conhecido pela alcunha de 'Vadico', já era conhecido das forças policiais por seu envolvimento no comércio de entorpecentes, tendo sido realizadas campanas anteriores no endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta do andar térreo aberta, ingressaram livremente e, no segundo andar, depararam-se com os dois apelantes sentados no chão, embalando entorpecente para venda, com apetrechos como sacos plásticos, tesoura e prato dispostos ao redor.

Destarte, estão presentes fundadas razões concretas e objetivamente identificáveis para amparar a legalidade da diligência: denúncia específica de familiar acerca da prática delitiva, conhecimento policial prévio sobre a atividade do apelante Osvaldo, realização de campanas anteriores no endereço. Tais elementos, conjugados e sopesados em seu conjunto, são suficientes para configurar a justa causa exigida pelo Tema 280 do STF e pela jurisprudência pátria consolidada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio.

III - DO MÉRITO

Da pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006

A defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que os apelantes seriam meros usuários de entorpecentes e que a quantidade de substância apreendida seria compatível com o consumo pessoal, requerendo, por consequência, a absolvição com fundamento no princípio da alteridade.

Também aqui, sem razão.

A materialidade delitiva esta solidamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 28 (vinte e oito) pequenas embalagens do tipo 'peteca', confeccionadas em plástico cinza, todas contendo substância positiva para cocaína/oxi, pesando no total 6,1 gramas, além de 01 (uma) embalagem em plástico incolor, com substância petrificada de coloração amarelada, pesando 15 gramas.
As 28 petecas, já fracionadas e prontas para a comercialização, revelam por si mesmas a destinação mercantil da droga.

No que toca a autoria, o conjunto probatório e robusto, coeso e univocamente apontado para a prática do tráfico.

Os policiais civis que participaram da diligência foram unânimes ao descrever que os apelantes foram encontrados sentados no chão do segundo andar do imóvel,
manipulando e embalando o entorpecente para venda, com os apetrechos de fracionamento a sua volta - prato, tesoura e sacos plásticos.
A droga estava raspada no prato, entre as pernas dos acusados, sendo empacotada no momento exato em que os policiais chegaram ao local. O apelante Osvaldo, segundo a testemunha Paulo Cezar Sousa da Silva, chegou a afirmar que trabalhava na Prefeitura, mas complementava a renda com a venda de drogas.

A condição de usuário de drogas alegada pelos apelantes não é incompatível, por si só, com o exercício concomitante da mercância.

E assente na jurisprudência que muitos dependentes químicos se dedicam ao comercio de entorpecentes como forma de financiar o próprio vício, e essa circunstância não tem o condão de descaracterizar o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

De resto, o apelante Osvaldo, em juízo, confirmou a posse de cinco petecas destinadas ao consumo - versão que, além de contradita pelo depoimento dos três investigadores que relataram a apreensão de 28 petecas e uma pedra maior, não elide o fato de que o flagrante ocorreu durante a preparação das unidades para comercialização.

A apelante Joselene foi surpreendida no mesmo ato, no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, o que evidencia sua participação no processo de embalagem da droga. O argumento de que teria acabado de chegar ao imóvel e contrariado pela prova oral dos policiais, que a encontraram sentada ao lado do correu, envolvida no fracionamento do entorpecente.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

Da pena-base

Passo ao exame da dosimetria da pena. Transcrevo, para tanto, o trecho pertinente da sentença condenatória:

"[...] a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (OXI/cocaína) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...] Na segunda fase, não vislumbro a incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante. Na terceira fase, deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4. do art. 33, da Lei 11343/2006, acima do seu mínimo, considerando a quantidade de droga apreendida (21 gramas substância semelhante a cocaína), pelo que diminuo a pena em 1/4 (um quarto), restando definitivamente 5 anos, 3 meses e 525 dias-multa."

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na dosimetria do crime de tráfico de drogas, o julgador considere, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou desfavoravelmente o vetor natureza/quantidade da droga, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Referida fundamentação é idônea: a substância apreendida – oxi/cocaína - fracionada em 28 petecas prontas para comercialização, além de uma pedra de 15 gramas - justifica, concretamente, o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Mantenho, portanto, a pena-base tal como fixada na sentença.

Da atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase da dosimetria, a sentença concluiu pela ausência de atenuantes e agravantes.

Razão não assiste ao Juízo sentenciante nesse ponto, impondo-se a reforma.

Em sede de interrogatório judicial, o apelante Osvaldo dos Santos Dias confirmou estar na posse de cinco petecas de cocaína, atribuindo-as ao consumo próprio, negando a prática do tráfico de drogas. A apelante Joselene Cardoso Pinho, por sua vez, também admitiu a posse do entorpecente, sustentando igualmente que a substância se destinava ao consumo pessoal, com negativa da mercancia. Configura-se, quanto a ambos, a denominada confissão qualificada: os agentes admitem parcialmente os fatos que lhes são imputados — a posse da substância —, acrescentando circunstância modificadora da tipificação penal, qual seja, a destinação ao uso próprio.

A confissão qualificada, pacificamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Todavia, a própria Corte Superior cuidou de calibrar a proporção da redução para essa hipótese específica. Nos termos do enunciado revisado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Reconheço, portanto, a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada em favor de ambos os apelantes, na forma do art. 65, III, 'd', do Código Penal, com redução em proporção inferior à fração padrão de 1/6 (um sexto) aplicável à confissão plena. Fixo a redução em 01 (um) ano de reclusão para cada um, o que conduz à pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para Osvaldo dos Santos Dias e, igualmente, de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para Joselene Cardoso Pinho.

Do tráfico privilegiado - aplicação da fração máxima de 2/3

Na terceira fase, o juízo a quo reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4. do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-a, porém, no patamar de apenas 1/4 (um quarto), com fundamento na quantidade de droga apreendida.

Os requisitos legais para o reconhecimento do privilégio estão, de fato, inequivocamente preenchidos - os apelantes são primários, de bons antecedentes, sem prova de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa -, e esse ponto não foi impugnado pelo Ministério Público. A controvérsia reside, portanto, exclusivamente na fração de redução aplicável.

O parágrafo 4. do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê redução de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), sendo invocada pelo juízo a quo a quantidade da droga para modulação da fração no patamar de 1/4.

Contudo, necessário ponderar que o vetor natureza/quantidade e uno e indissociável. Tratando-se de um único critério de avaliação - embora composto por dois aspectos complementares -, seu aproveitamento dosimétrico está adstrito a uma única etapa da fixação da pena.

Desse modo, se a natureza e a quantidade da droga já foram utilizadas na primeira fase para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, essa circunstância não pode ser novamente invocada, em desfavor dos apelantes, na terceira fase para restringir o benefício da minorante.

No caso concreto, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas já foram consideradas e valoradas na primeira fase da dosimetria, fundamentando o afastamento da pena-base do mínimo legal. Estando esse vetor valorado na etapa anterior, não remanesce fundamento idôneo para limitar a fração da minorante na terceira fase. Ausente qualquer outro elemento concreto que justifique a aplicação da redução em patamar inferior ao máximo, impõe-se a incidência do privilégio em sua fração mais elevada.

Redimensiono, pois, a fração minorante decorrente da causa de diminuição do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do parágrafo 4. do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Do cálculo das penas definitivas

Para ambos os apelantes — OSVALDO DOS SANTOS DIAS e JOSELENE CARDOSO PINHO —: partindo da pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, já reduzida em 01 (um) ano em razão da atenuante da confissão qualificada, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), chegando-se à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para cada um, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Penas que torno definitivas e finais.

Do regime inicial e da substituição por penas restritivas de direitos

Fixadas as penas definitivas dos apelantes em patamares inferiores a 04 (quatro) anos de reclusão, incide o disposto na Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o regime aberto para cumprimento de pena para ambos os apelantes, bem como, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal - pena não superior a 04 (quatro) anos, crime sem violência ou grave ameaça, réus primários e circunstâncias judiciais favoráveis -, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

V — DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Por fim, necessário constatar que, caso não haja recurso do Órgão Ministerial em face da presente decisão, tornando-se definitiva a pena ora redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão para cada um dos apelantes, impõe-se a apreciação de questão de ordem pública atinente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, fixadas as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão para JOSELENE CARDOSO PINHO e para OSVALDO DOS SANTOS DIAS, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, que alcança as penas superiores a 01 (um) ano e não excedentes a 02 (dois) anos. Contado o interregno entre a publicação da sentença condenatória — 09.12.2021, marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, IV, do Código Penal — e a presente data, verifica-se o decurso de lapso que supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Caso não haja recurso em face da presente decisão, declara-se desde já a extinção da punibilidade de ambos os apelantes pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV, e 110, §1.º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar pena definitiva de cada apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarar a extinção da punibilidade de ambos os apelantes pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08/06/2026